Tribunal: TJPA
Processo: 0011577-70.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011577-70.2013.8.14.0028
APELANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: FRANCISCO CHAGAS VALADAO SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ACIDENTE – NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL SE VERIFICAR A EFETIVA GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Acidente ocorrido sob à égide da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, o que atrai a indenização no valor de até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente.

2.

Dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ). Impõe-se a anulação da sentença e realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente

3.

Recurso de Apelação Conhecido e Provido à unanimidade para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
B
RADESCO SEGUROS S.A. e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
FRANCISCO CHAGAS VALADAO SOBRINHO
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais).

Segundo o magistrado:

A demanda envolve COBRANÇA DO SEGURO DPVAT de um acidente ocorrido em 03/07/2011.

Não há prova de recebimento de valores administrativamente.

Consta dos autos laudo do IML (Centro de Perícias Científicas – Renato Chaves), relatando "debilidade permanente no tornozelo e pé direito".

O presente feito comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, pois sendo a questão de mérito, de fato e de direito, já se encontra devidamente instruído o feito com a documentação colacionada, não se afigurando necessária a produção de provas em audiência de instrução.

Analisando as provas presentes nos autos, sobretudo o laudo do IML, percebe-se que o pleito da parte autora se enquadra no art. 3°, caput e §1° da Lei 6194/74. A 1ª lesão sofrida se adequa sim na tabela anexa á lei como: "Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés", o que resulta em indenização no valor de 50% do total que é R$13.500,00, ou seja, R$6.750,00, e por ser invalidez permanente parcial incompleta (art. 3°, §1°, II), deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá pelo laudo a 75% para as perdas de repercussão intensa, pois não há sequer extensão do pé. Ao final resulta um valor a ser indenizado de R$5.062,50.

A 2ª lesão sofrida se adequa sim na tabela anexa à lei como: “Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé", o que resulta em indenização no valor de 10% do total que é R$13.500,00, ou seja, R$1.350,00, e por ser invalidez permanente parcial incompleta (art. 3°, §1°, II), deve se proceder com outra redução proporcional que corresponderá pelo laudo a 75% para as perdas de repercussão intensa, pois não há sequer extensão do pé. Ao final resulta um valor a ser indenizado de R$1.012,50

Pelas 02 lesões perfaz um total a ser indenizado(a) de R$6.075,00.

Outrossim, considerando que a parte não recebeu administrativamente qualquer valor, deve ser indenizada em R$6.075,00.

Ante o exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, para condenar a parte ré ao pagamento de R$6.075,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir do evento danoso pela tabela do INPC (Súmula 43 do STJ).

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, a necessidade de substituição do polo passivo pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, e o cerceamento de defesa ante a suspensão do médico que confeccionou o laudo e a necessidade de produção de prova pericial para a quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais em observância à tabela instituída pela Medida Provisória nº. 451 de 15/12/2008, convertida na Lei nº. 11.945 de 04/06/2009. No mérito, alegou equívoco na sentença, em relação a quantificação da lesão e não abatimento do valor pago administrativamente.

Sem Contrarrazões (ID 1482480 - Pág. 5).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 23 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Aplicação das Regras de Direito Intertemporal

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015, o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil/15, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 02 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foram as partes intimadas em 14/01/2016 (ID 1482480, pág. 2/3), portanto, antes da entrada em vigor do atual CPC.

3.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, no dia 03 de julho de 2011 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que teve ferimento dilacerante no dorso do pé direito, conforme consta no Boletim de Ocorrência, o qual resultou em DEBILIDADE DO TORNOZELO E PÉ DIREITO, conforme laudo do IML. Requer a condenação da ré ao pagamento da indenização prevista na Lei n°. 6.194/74, no seu valor máximo, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), abatendo apenas o valor pago administrativo.

O pedido foi julgado procedente pelo magistrado de primeiro grau, que condenou a parte ré ao pagamento de R$6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais) pelas duas lesões sofridas.

Passo a analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

Insurge-se a recorrente contra o laudo pericial apresentado, que serviu de fundamento para a sentença, já que não estaria apto a comprovar com precisão a suposta invalidez permanente do autor, visto que não consta o grau de redução funcional. Segundo o apelante, somente a realização de perícia médica poderia apurar o grau da invalidez e, consequentemente, o montante a ser indenizado.

Requer a anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa, e que seja convertido o julgamento em diligência com a determinação de realização de perícia médica, de forma a apurar tecnicamente a efetiva existência e extensão das lesões alegadas pelo autor, como determinam os incisos I e II do § 1º do art. 3° da Lei n°. 6.194/74.

Entendo que assiste sorte ao apelante, neste ponto, na medida em que a sentença proferida em primeiro grau toma por base laudo que constata a debilidade permanente sem, no entanto, esclarecer se se trata de invalidez parcial ou total e sem quantificar o grau da lesão. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, laudo pericial que apontou a debilidade permanente do tornozelo e pé direito (ID 1482465 - Pág. 1), entretanto, não considerou o
dever de quantificação da repercussão da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez,
em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve:

Súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Ressalta-se que, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT, até mesmo em relação aos acidentes ocorridos
antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008
(convertida na Lei 11.945/09).

Destarte, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente, conforme já decidido por esta Colenda Turma:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DEFINIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAR À EXTENSÃO DA DEBILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA CAUSA – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU EXIGÊNCIA DO ART. 595 DO CC – VÍCIO SANÁVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de Nulidade de Sentença 1 – Consta das razões preliminares arguidas pela seguradora apelante, a nulidade de sentença por irregularidade de representação e, ainda, por cerceamento de defesa, face a necessidade de realização de perícia médica para a aferição do grau de lesão do autor/apelado. 2 – É indispensável para a perficiente determinação do quantum de verba securitária fara jus o beneficiário, que seja axiomaticamente demonstrada o grau de invalidez que o acomete. 3 – Laudo do IML indicando que a vítima foi acometida de debilidade permanente do membro inferior esquerdo, com deformidade, sem, entretanto, apontar o grau da debilidade.

4 – Face a impossibilidade de se verificar o preciso grau de debilidade do segurado, é medida que se impõe instar o respectivo órgão para que aponte a proporcionalidade exata da lesão. 5 – Revela-se despicienda a exigência de registro em cartório da procuração outorgada por não alfabetizado, sendo necessário, porém, a subscrição por duas testemunhas no instrumento. 6 – Outrossim, tratando-se de vício sanável, inexiste óbice a sua correção, ante o retorno dos autos ao juízo de origem, não havendo que se falar, portanto, em extinção do feito nessa hipótese. 7 – Anulação da sentença que se impõem, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória, resta prejudicado o exame das questões arguidas no mérito da demanda. 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença, desconstituir o decisum vergastado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que este oportunize o saneamento do vício representação e proceda a realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas

pelo autor/apelado

(2811901, 2811901, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-03-04)

Na hipóteses dos autos, compulsando os documentos apresentados, notadamente o laudo de Exame de Corpo de Delito: “Lesão Corporal” apresentado pelo autor (ID 1482465 - Pág. 1), verifica-se que apesar de restar configurado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima, não há informação de em que níveis se enquadrariam as sequelas permanentes do autor, ora apelado.

De fato, o laudo apresentado não informa se a invalidez permanente teria sido total ou parcial, e neste caso, se parcial completa ou incompleta, nem qual seria a sua graduação conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, tendo atestado em resposta aos quesitos formulados, tão somente,

que houve “
debilidade do tornozelo – pé direito
.”

Desta forma, entendo que na hipótese dos autos, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de novo laudo pericial, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional
ao grau de invalidez do segurado.

Por fim, destaca-se que ante o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença suscitada pela apelante, resta prejudicado o exame das demais questões arguidas no recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica na Apelada, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida
.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2020